Tribunal: TJSP
Processo: 0010646-49.2012.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS.
DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA IMPUGNADA PELA VIA DE APELAÇÃO – TURMA JULGADORA QUE AFASTOU, EXPRESSAMENTE, A ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ALÉM DE EXAMINAR AS MATÉRIAS DEVOLVIDAS,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS.
DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA IMPUGNADA PELA VIA DE APELAÇÃO – TURMA JULGADORA QUE AFASTOU, EXPRESSAMENTE, A ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ALÉM DE EXAMINAR AS MATÉRIAS DEVOLVIDAS, REPUTANDO COMO DEMONSTRADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, MANTIDAS ASSIM A CONDENAÇÃO E O APENAMENTO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA, INOCORRENDO QUALQUER CONTRADIÇÃO NO JULGADO – FATO DE O TRIBUNAL DECIDIR A LIDE DE FORMA CONTRÁRIA À DEFENDIDA PELA RECORRENTE QUE NÃO CONFIGURA QUALQUER VÍCIO PASSÍVEL DE EXAME EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO INFRINGENTE INADMISSÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.